Tribunal: TJDFT
Processo: 0724883-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724883-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE SALES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CRISTIANE SALES DA SILVA contra decisão de ID 27815979 - p. 73, proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que suspendeu os efeitos de decisão anterior que havia deferido a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Afirma, em suma, que foi diagnosticada como lúpus eritematoso sistêmico; que os medicamentos anteriormente prescritos resultaram em reações adversas; que o médico assistente informou que o fármaco é aceito internacionalmente para formas refratárias de lúpus. Alega que a nota de evidência prévia do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NATJUS não é obrigatória; que foi demonstrada a urgência e o risco de debilidade ou perda de função renal. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o fornecimento do medicamento indicado na petição inicial. Custas não recolhidas, em razão da gratuidade judiciária deferida no primeiro grau de jurisdição (ID 27815979 – p. 41) É o breve Relatório. Decido. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Por seu turno, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 995, parágrafo único, Código de Processo Civil). O direito à saúde se expressa como direito subjetivo do cidadão em exigir políticas públicas visando assegurar a sua existência digna (art. 196, CF/1988), entre as quais a prestação de assistência terapêutica integral, inclusive a farmacêutica (art. 6o inciso I, alínea "d", Lei 8.080/1990). Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, a concessão de medicamento, pelo Estado, que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado, a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Na hipótese sob exame, o relatório médico de ID 27815979 - p. 19 descreve, expressamente, a existência de perigo de vida na hipótese de não se realizar o tratamento com a medicação indicada. Ademais, o laudo médico é circunstanciado, indicando a imprescindibilidade do fármaco e que a paciente já usou outros incorporados nos atos do SUS, sem sucesso De igual modo, na declaração de ID 27815979 - p. 30, o profissional ressalta que “o Micofenolato e tratamento internacionalmente aceito para formas refratarias de lúpus ha mais de 15 anos, e seu uso está indicado em consenso de tratamentos europeus, americanos e da Sociedade Brasileira de Reumatologia”. Por seu turno, a agravante é assistida por médico da rede pública de saúde e, no processo, pela Defensoria Pública, indicando sua hipossuficiência econômica para suportar as despesas com o medicamento. Essa circunstância, aliada à imprescindibilidade do medicamento e à ineficácia dos medicamentos referenciados no SUS para o tratamento da enfermidade que a acomete, exterioriza o direito de exigir a prestação da assistência farmacêutica postulada. Outrossim, o Distrito Federal apresentou, junto à contestação, documento elaborado pela Diretoria de Atenção Secundária e Integração de Serviços (ID 27815979 - Pág. 61), no qual se declarou que: O MICOFENOLATO DE MOFETILA tem CID contemplado, segundo PORTARIA No 2981 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009, para o tratamento de pacientes transplantados renais mas já está bem evidente, em literatura médica, sua eficácia no controle de manifestações graves de doenças reumáticas autoimunes como o Lupus Eritematoso Sistêmico, doença apresentada pelo paciente refratária aos medicamentos do Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas de Lupus Eritematoso Sistêmico do Ministério da Saúde. O Micofenolato de mofetila não possui aprovação em bula para o LES sistêmica pela ANVISA, portanto seu uso é off label. Contudo, a CONITEC, em sua 57a reunião ordinária, no dia 6 de julho de 2017, recomendou a incorporação no SUS de micofenolato de mofetila 500 mg comprimido revestido para tratamento do LES (...) Apesar de não estar previsto no PCDT do LES já existe evidência científica na literatura médica de sua eficácia e segurança para o tratamento do LES sobretudo quando foi realizado o uso de diversos tratamentos previstos no PCDT da doença como nesse caso. Assim, baseado apenas no relatório médico, essa coordenação/RTD considera que a prescrição é JUSTIFICÁVEL para o caso. (grifamos) A despeito da inexistência de manifestação prévia do NATJUS, na esteira da recomendação contida no Enunciado n. 18, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o próprio órgão de assessoramento técnico do agravado indicou a viabilidade da medicação para a finalidade pretendida na ação. Nesse quadro, o Estado não pode se furtar ao fornecimento do medicamento, sob a alegação de ser off label, pois além de estar registrado na ANVISA, as circunstancias do caso revelam a sua imprescindibilidade para melhora na qualidade de vida da paciente. Deve o Estado, pois, fornecer o medicamento pleiteado, de acordo com a prescrição médica, enquanto for necessário, de acordo com periódicas avaliações médicas. Ante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para restaurar a eficácia da decisão liminar de ID 27815979 – p. 42, e determinar o fornecimento, no prazo de 5 dias, do medicamento padronizado Micofenolato de Mofetila 500mg, na dosagem prescrita no relatório médico. Intime-se o agravado, para contrarrazões. Comunique-se i. o juízo a quo. Após, retornem conclusos. Int. Brasília/DF, 12 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora